Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL. DESCENDENTE. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. INTERPRETAÇÃO. ART. 876 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu a preferência para adjudicar alguns bens imóveis à cônjuge do executado e concedeu a adjudicação dos demais bens imóveis em percentual igualitário de copropriedade entre os descendentes do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 876, § 6o, do Código de Processo Civil é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 875 do Código de Processo Civil estabelece que os atos de expropriação têm início após a realização da penhora e avaliação do bem.
4. A expropriação do bem penhorado pode ser realizada por adjudicação, alienação por iniciativa particular ou alienação em leilão judicial.
5. O art. 876, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a adjudicação requer requerimento expresso e oferta de preço não inferior ao da avaliação, bem como é permitida aos credores, cônjuge, companheiro, descendentes ou ascendentes do executado, dentre outros legitimados.
6. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de adjudicação por descendentes de sócio de pessoa jurídica a fim de garantir a separação entre o patrimônio empresarial e pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A interpretação sistemática do Código de Processo Civil não contempla a possibilidade de adjudicação por descendentes de sócio de pessoa jurídica a fim de garantir a separação entre o patrimônio empresarial e pessoal”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 875, 876, 879, I e II, e 889, II a VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0741578-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, j. 13.9.2023; TJDFT, AI 0727420-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 16.11.2022; TJDFT, AI 0733002-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 13.7.2022.